Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1 A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Inexiste interesse recursal para promover alteração no julgado que já deferiu o reconhecimento do débito das parcelas que se venceram no curso do processo.
3. No contrato de prestação de serviços, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora, passando a incidir a correção monetária e os juros moratórios desde o vencimento.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.